Tribunal: CARF
Processo: 10480.900653/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900653/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
M & N PARTICIPACOES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO. ART. 62, §2o, DO ANEXO II DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do CPC (art. 62A do
Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no
RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no
1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da Lei
Complementar (LC) no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no
caso em tela, o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do
fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Tese dos
5 + 5. Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse prazo passou
a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
SÚMULA
CARF
No
91:
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade de origem
para análise do direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto do relator..

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900653/2008-54
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900653/2008-54

Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 106 a 110) interposto contra o Acórdão n
11-36.892, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife (e-fls. 82 a 86), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Tratam os autos de análise eletrônica do Pedido de Restituição (PER) no
41661.30796.101006.1.6.02-1286 (retificador do PER no 18657.52367.261103.1.2.02-
7016), transmitido em 10 de outubro de 2006, onde o contribuinte pleiteou a restituição
de R$ 18.434,02, referente a saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) apurado em 31 de agosto de 1998, bem assim da Declaração de
Compensação (Dcomp) no 40059.05251.1010006.1.7.02-0076 (retificadora da Dcomp
no 39024.39118.261103.1.3.02-8500), transmitida na mesma data, onde foi declarada
compensação dos débitos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) abaixo
listados com o crédito pleiteado no referido PER. Cópia das declarações estão às fl. 9 a
20:

2. Como resultado da apreciação das declarações mencionadas, foi emitido o Despacho
Decisório eletrônico no 757755419, à fl. 01, que decidiu por indeferir o pedido de
restituição formalizado via PER no xxx1286 e não homologar a compensação declarada
na Dcomp no xxx0076, considerando que na data de transmissão do PER original
(xxx7016), qual seja, 26 de novembro de 2003, já estava extinto o direito de utilização
do saldo negativo de IRPJ em virtude do decurso do prazo de cinco anos a partir da data
de apuração do referido crédito (31 de agosto de 1998), consoante disposto no art. 168
da Lei no 5.172, de 1996 (Código Tributário Nacional – CTN).
3. Cientificado do despacho decisório em 06 de maio de 2008, conforme extrato à fl. 4,
em 04 de junho de 2008 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às
fl. 24 e 25, instruída com os documentos às fl. 26 a 74, onde argumentou que:
3.1. tempestividade da manifestação;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900653/2008-54

3.2. em 31 de agosto de 1998 possuía um saldo credor de imposto de renda de R$
18.434,02, conforme declaração em anexo;
3.3. equivocadamente foi considerado o início da contagem do prazo prescricional como
sendo a data do envio do PER e não o início do exercício seguinte como determina a lei
e pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário;
3.4. o prazo decadencial para constituir o crédito começa a fluir a partir do primeiro dia
do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173,
I do CTN;
3.5. da mesma forma, o prazo para a utilização do saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de 1998 somente começa a fluir no primeiro dia do exercício seguinte, qual
seja, 01 de janeiro de 1999. Teria, assim até o dia 31 de dezembro de 2003 para
aproveitar seu crédito. Como enviou o PER em 26 de novembro de 2003, o seu pedido
foi tempestivo;
3.6. pleiteia pela suspensão da exigibilidade do débito confessado na Dcomp;
3.7. protesta pela juntada posterior de documentos, bem como pela produção de todos
os meios de prova admitidos em direito, em especial, prova pericial.
4. Em 17 de setembro de 2008 os autos foram encaminhados a esta Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC) para apreciação da
manifestação de inconformidade, consoante despacho à fl. 78.

O Acórdão da DRJ, por sua vez, indeferiu a solicitação compensatória. Para tanto,
justificou a decadência ocorrida entre o fato gerador (31/08/1998), e o PER original, transmitido
em 26/11/2003. Para melhor precisão, transcrevo trechos da fundamentação:
7. Na espécie, conforme indicado pelo contribuinte no PER e na Dcomp, bem assim na
DIPJ, cuja cópia foi carreada aos autos por ele (às fl. 43 a 74), o saldo negativo de IRPJ
foi apurado em 31 de agosto de 1998, em decorrência de cisão parcial da empresa. Esta
data é confirmada também pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade:
“Em 31/08/1998 a ora Impugnante, possuía um saldo credor de imposto de renda no
valor de R$ 18.434,02 (...), consoante se depreende da declaração de imposto de renda
em anexo (...)”.
8. Não restando dúvida quanto à data em que se originou o crédito, o que se precisa
avaliar para a solução do litígio é o momento em que se inicia a contagem do prazo
decadencial do contribuinte pleitear a restituição do referido crédito. Segundo o
contribuinte a contagem deveria ser iniciada no primeiro dia do exercício seguinte, qual
seja, em 01 de janeiro de 1999, enquanto que para a autoridade administrativa que
expediu o despacho decisório o início da contagem ocorreu em 31 de agosto de 1998.
9. Consoante o CTN, o direito do contribuinte de pleitear restituição de tributo pago a
maior ocorre na data da extinção do crédito tributário, entendendo-se esta data como a
do pagamento do imposto devido, nos termos do disposto no art. 3o da Lei
Complementar no 118, de 2005 (norma interpretativa nesta parte). Esta é a inteligência
do inciso I do art. 168, c/c o inciso I do art. 165 do CTN:
(...)
15. Está cristalino que as datas dos recolhimentos das estimativas ou das retenções na
fonte sobre rendimentos auferidos pelo contribuinte não são consideradas como marcos
iniciais de contagem do prazo de restituição. Conforme a norma, somente a partir do
mês subseqüente ao encerramento do período de apuração o saldo negativo de IRPJ é
passível de restituição, contando-se, a partir de então, o prazo fixado no art. 168 do
CTN.
16. Tendo o período de apuração aqui tratado encerrado em 31 de agosto de 1998, o
contribuinte poderia ter pleiteado sua restituição a partir de 01 de setembro do mesmo
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900653/2008-54

ano (inclusive). Logo, contando-se cinco anos, o direito do contribuinte precluiu em 31
de agosto de 2003.
17. Como o pedido de restituição original foi transmitido em 26 de novembro de 2003,
há que se considerar que o direito do contribuinte já havia decaído, estando, pois,
acertado o entendimento exposto no despacho decisório. Não havendo direito creditório
a ser reconhecido, devida a não homologação da compensação efetuada.
Já o Recurso Voluntário reitera os argumentos formulados na manifestação de
inconformidade. Atesta, em resumo, a inocorrência do lustro decadencial.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Da aplicação da Súmula CARF n° 91 e a decadência
No que cinge ao tema compensatório, verifica-se que o único móvel de
fundamentação do Despacho Decisório (e-fl. 03) é edificado sob o pretexto decadencial:

Noutro giro, nota-se que o PER original foi transmitido em 26/11/2003.
Outrossim, o Acórdão de piso adota a percepção de aplicabilidade do lustro
quinquenal, quando da análise da Lei Complementar 118/2005. Contudo, a jurisprudência do
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900653/2008-54

CARF é pacífica quanto à contagem do prazo de prescrição decenal (tese do "5 + 5") àqueles
casos em que a restituição é formulada antes de 09 de junho de 2005, situação que se amolda ao
caso ora sob exame. Para tanto, cito o teor do Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
n° 9101-003.453, de 06 de março de 2018, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araújo, o qual expõe com
precisão o assunto:

A contribuinte suscitou divergência de interpretação da legislação tributária em relação
à decisão que considerou decaído/prescrito o direito creditório por ela reivindicado em
Pedido de Restituição apresentado em 01/06/2001, antes da vigência da Lei
Complementar no 118/2005.
Ela busca a reforma do acórdão recorrido, para que prevaleça o entendimento de que o
prazo prescricional para os pedidos de restituição/compensação formulados antes do
advento da LC n° 118/05 é de 10 (dez) anos, e não de 5 (cinco) anos, como entendeu o
acórdão recorrido.
O direito creditório pleiteado no referido Pedido de Restituição (fl. 01)
corresponde a saldo de CSLL recolhida a maior no ano-calendário de 1995. Esse pedido
de restituição estava acompanhado de um Pedido de Compensação (fl. 02). Entretanto,
em momento posterior, a contribuinte apresentou petição solicitando o cancelamento
desse pedido de compensação (fls. 67/68), de modo que o crédito ficasse disponível
para oportunamente ser utilizado.
A divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas cinge-se à questão do prazo
para os contribuintes pleitearem restituição de direito creditório.
Não deixo de perceber que a contribuinte registra seu inconformismo com o acórdão
recorrido, tratando-o também como uma questão preliminar de seu recurso especial.
Contudo, as questões por ela suscitadas, atinentes ao art. 62A do antigo RICARF e à
Súmula CARF n° 91, configuram o próprio mérito do recurso especial, e é nessa seara
que elas devem ser examinadas.
Conforme o § 2o do artigo 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, esta Corte Administrativa deve reproduzir as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos
artigos 543-B e 543-C do CPC.
No que tange ao objeto do presente recurso, houve pronunciamento do STF no
julgamento do RE no 566.621 Rio Grande do Sul, Relatora Exma. Ministra Ellen
Gracie, bem como do STJ no julgamento do REsp no 1.269.570 Minas Gerais, Relator
Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, com efeito repetitivo, ao qual o CARF deve
se curvar, conforme expressa disposição regimental.
O entendimento exarado pelas Cortes Superiores é no sentido de que o prazo para o
contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, para os pedidos protocolados antes da vigência da Lei Complementar
118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no caso, é de cinco anos, conforme o
artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I,
desse mesmo código. Tese dos 5 + 5.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900653/2008-54

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador,
tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às
pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem
ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que foi
prolatado após a decisão do STF:
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,
DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005 somente
pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a ocorrer a
partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que,
relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do
indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos
anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900653/2008-54

2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543A e 543B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em
cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008." (Grifos no original)
O entendimento acima foi inclusive sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Como a reivindicação do direito creditório ocorreu em 01/06/2001, antes portanto de
09/06/2005, a contribuinte se enquadrava na sistemática do prazo de dez anos, a contar
do fato gerador, para pleitear a restituição do tributo pago indevidamente ou a maior.
Nessa data de 01/06/2001, ela poderia reivindicar indébitos relacionados a fatos
geradores ocorridos até 01/06/1991, que não haveria decadência/prescrição do direito
creditório.
No caso, o direito creditório reivindicado é proveniente de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 1995 (fato gerador ocorrido em 31/12/1995), e, assim, ele não estava
atingido pela decadência/prescrição na data de apresentação do pedido de restituição
(em 01/06/2001).
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso especial
da contribuinte, para afastar a negativa em relação ao pedido de restituição de fl. 01, que
estava fundamentada na decadência/prescrição do direito creditório, devendo os autos
retornarem à DRF de origem (DRF/Belo Horizonte) para nova decisão sobre o pleito em
questão.
(GN)

Portanto, nota-se que, a intelecção adotada no Acórdão da DRJ não se mostra
consentânea com o enunciado sumular n° 91 do CARF (seja qual for o termo a quo utilizado in
casu: da cisão da empresa, ou do primeiro dia do ano calendário seguinte).
De arremate, como o único fundamento do Despacho Decisório circundou o tema
decadencial, a revisão deste PAF deve alcançar desde a gênese do processo, não havendo outra
solução senão retornar ab initio, afastando o óbice do lustro então decretado.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.396 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900653/2008-54

Dispositivo
Ante o exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno à Unidade de Origem, para análise do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital